Tribunal: TJPA
Processo: 0808235-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808235-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS

CORPUS
.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO –

CORRÉUS BENEFICIADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA –

IDENTIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS AGRACIADOS COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
-
PACIENTE PRIMÁRIO E OS DELITOS IMPUTADOS NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
(PRECEDENTES) – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CABÍVEL
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

1.

No presente caso
, inocorrente
o requisito do
periculum libertatis
,
vez que
o paciente é primário e
os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
(Precedentes da Seção de Direito Penal e do STJ)
.

2.
Além disso,
com as
investigações
encerradas, recebimento da denúncia, inclusive, com bloqueio de valores na conta dos envolvidos, apreensão de documentos, dentre outras medidas já implementadas conforme o relatado pelo magistrado, estando o Juízo seguro, e, diante disso tudo,
não
se vislumbra
elementos que tornem a prisão cautelar imprescindível no momento
atual
.

4.
No caso em tela, a
s
medida
s
alternativa
s
elencada
s
no artigo 319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
mostra
m
-se adequada
s
, em consonância com os
demais precedentes da Sessão de Direito, exceto fiança e monitoramento eletrônico
.

5. Ordem parcialmente concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

CONCEDER

parcialmente
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
quatorze
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(Processo nº
0800400-53.2020.8.14.0021)
.

Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que
teve
contra si e outros nacionais, a
prisão preventiva
decretada no dia 09.07.2020; tendo requerido a revogação, indeferido pelo Juízo, mesmo inexistentes os motivos ensejadores da medida extrema.

Salienta
que o Mandado de Prisão contra si expedido não fora cumprido em

razão de encontrar-se desempenhando suas atividades fora do município; e as investigações já foram encerradas, ofertada a denúncia; assim como diligências e demais medidas úteis à investigação devidamente realizadas; além de documentos e eventuais depoimentos de testemunhas
já
foram livremente coletados, sem qualquer tentativa de interferência por parte do paciente.

Diz ainda, que na mesma decisão que indeferiu ao paciente a revogação de sua prisão, o juízo de primeiro grau revogou a prisão de Erika Alessandra Ribeiro Araújo, codenunciada nos mesmos autos, a qual fora imputada conduta semelhante à do paciente, sem que para isso fosse necessária sua apresentação.

Pede ao final,
a
revogação da prisão preventiva, e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).

Prestadas as informações de estilo (fls. 67/131-ID
Num.
3499699
);

indeferida a liminar pelo Des. Leonam Gondim (ID Num
3508564
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID Num.
3536700)
.

Os autos vieram a mim, por prevenção

(distribuição
do HC nº
0808146-35.2020.8.14.0000
), conforme vislumbrou o Des. Leonam Gondim (ID Num.
3611190), a qual aceitei (ID Num 3652389).

VOTO

Extrai-se dos autos, que
o paciente
fo
i
denunciado juntamente com outras pessoas perante o Juízo coator como incurso nos
art. 89, parágrafo único
; art. 90 e 96, IV
da Lei 8.666/90, art. 299 do CP
B
,
e
art. 1º da Lei 9.613/1998
, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993
.

LUCAS, de 25 (vinte e cinco) anos de idade, chegou a representar uma das empresas envolvidas nas irregularidades licitatórias, que contratou com a Prefeitura, sendo substituído em seguida, por outra pessoa, segundo os informes do Juízo.

A denúncia foi recebida no dia
0
4
.08.2020
.

Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
,
a revogação da prisão preventiva, e, alternativamente, a substituição da reprimenda
por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do citado art. 319 do CPP, ante a desnecessidade da prisão preventiva.

Feito esse registro, entendo que deve ser estendido

ao paciente os efeitos do acórdão proferido no
HABEAS

CORPUS
de nº 0808146-35.2020.8.14.0000,
no qual foi concedido a ordem
ao
s
corréu
s

DANILO BARBOSA DA SILVA
e
CARLOS RUAN SALGADO SANTOS,

no caso,
a aplicação
de
medidas cautelares alternativas

para substituir a prisão preventiva
deles,
pelas
cautelares nominadas
no art. 319 do
referido diploma legal
, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se a fiança e a monitoração eletrônica.

É que, da análise do
s documentos acostados aos autos
, agregados com o que é dito na impetração, e sem adentrar no mérito da decisão atacada, verifica-se
a demonstração da identidade jurídico-processual em relação ao
s
codenunciado
s
agraciado
s
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão por esta e.
Seção de Direito Penal
, se mostra
ndo, assim,
imperiosa a
concessão da benesse
ao ora paciente.

Diante desse quadro processual, e até considerando a participação de LUCAS no evento no qual é acusado, dando conta da sua substituição por outra pessoa como representante perante a Prefeitura,
entendo que, em respeito aos valores da isonomia e segurança da atuação jurisdicional, os efeitos do acórdão proferido no
HABEAS

CORPUS
de nº 0808146-35.2020.8.14.0000
, de 31.08.2020,
devem ser estendidos ao ora paciente,
vez que
se encontra na mesma situação que o
s
corréu
s

DANILO e CARLOS
, para quem a benesse
foi concedida
.

Em suma, o que se menciona aqui é a necessidade/conveniência de isonomia em decisões oriundas do mesmo grau jurisdicional.

Assim, embora a decretação da prisão preventiva de
LUCAS
tenha sido, a seu tempo, amparada em elementos
, em tese,
idôneos -
mesmo
que permanecesse em local incerto e não sabido -, é
correto
que não há equidade em se manter, presentemente, sua prisão preventiva na medida em que houve solução libertária, ainda que mitigada por medidas cautelares diversas, por esta mesma e.
Turma Julgadora
, em favor dos codenunciados
referidos
, que, reitere-se, estão em situação fático-processual muito similares
, somado ao fato de que, o próprio Juízo, também concedeu a tão almejada liberdade a codenunciada
Érika Alessandra R. Araújo (ID. Num. 3476694)
.
Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS

CORPUS
- RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO -
BENEFÍCIO
CONCEDIDO AOS CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA -

EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIOS
- POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
HABEAS

CORPUS
CONCEDIDO.
- Havendo identidade de situações fático-jurídicas, é cabível a
extensão
dos
benefícios
concedidos aos corréus, sob pena de configurar constrangimento ilegal, haja vista a ofensa ao princípio da isonomia. (
Habeas

Corpus
1.0000.13.013082-6/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/04/2013, publicação da súmula em 18/04/2013).

A despeito da repercussão e da possível lesão aos cofres públicos, os delitos
não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
, e dessa forma, não se vislumbra a presença do
periculum libertatis
, inexistindo, portanto, elementos concretos que façam crer que a prisão seja necessária para evitar a prática de novos delitos pelo paciente
, que é primário, reside no distrito da culpa e não registra antecedentes criminais, e, conforme o citado acima, a denúncia foi recebida, as
investigações
encerradas, inclusive, com bloqueio de valores na conta dos envolvidos, apreensão de diversos documentos nas residências, dentre outras medidas já implementadas conforme o relatado pelo magistrado, estando o Juízo seguro, e, diante disso tudo,
não
vislumbro
elementos que tornem a prisão cautelar imprescindível no momento.

Em recente julgado na Seção de Direito, no HC nº 0810368-73.2020.8.14.0000, de Relatoria do Des. Rômulo Nunes, envolvendo delitos de fraudes licitatórias, no caso,
crimes cometidos sem violência ou ameaça
, a teor do Acórdão datado de 24.11.2020,
37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), a ordem foi concedida com base nesse entendimento.

Destarte
,
com fundamento no artigo 321 do CPP,
e demais precedentes dessa Seção de Direito,
impõe-se

a aplicação
de
medidas cautelares alternativas
,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
cautelares nominadas
no art. 319 do
referido diploma legal
, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança e a monitoração eletrônica
, conforme o estabelecido
no

aresto
sobredito.

DIANTE
DO EXPOSTO, VOTO PELA
CONCESSÃO

PARCIAL
DA ORDEM
, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
DO
PACIENTE POR MEDIDA
S
CAUTELAR
ES
DIVERSA
S (ART. 319, CPP), A
SEREM APLICADAS A CRITÉRIO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA E A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, COM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO
.

Belém-PA,
14
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/12/2020